Tribunal: TJDFT
Processo: 0732791-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECEBIMENTO POR MENOR. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL ATÉ ATINGIDA A MAIORIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 1.689 DO CÓDIGO CIVIL. LEVANTAMENTO PRELOS GENITORES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 1.689, inciso II, do Código Civil, os pais, no exercício do poder familiar, têm a administração dos bens dos filhos menores sob a sua autoridade.
2. Desse modo, os pais zelam pelo interesse e pelo patrimônio de seus filhos. Se não houver justo motivo, indício de abuso do poder familiar ou de conflito de interesse, cabe ao pai e à mãe no exercício do poder familiar o levantamento de valor devido ao menor.
3. Recurso provido.